Tribunal: STF
Processo: ARE 1549353
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão preferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - Pretensão de recebimento de diferenças de atualização monetária em razão do julgamento do Tema nº 810/STF - Inadmissibilidade - Preclusão consumativa verificada - Precedentes - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, foram acolhidos para fixação de honorários advocatícios.



    No apelo extremo, os recorrentes Rosineide Auxiliador e outros alegam violação do artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustentam que o acórdão recorrido entendeu que “não é possível a execução posterior da diferença, devendo ser aplicada a Lei Federal nº 11.960/09”.



    Argumentam que “o presente recurso guarda relação com a matéria consubstanciada no Tema nº 810 de Repercussão Geral, concernente à aplicação, ou não, da Taxa Referencial - TR como critério de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período que antecede a expedição do ofício requisitório”.



    Aduzem que “o Supremo Tribunal Federal colocou fim à controvérsia veiculada no Tema nº 810 de Repercussão Geral, julgando o seu mérito e decidindo pela inconstitucionalidade de tal índice (TR) para a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública também na fase que antecede a expedição do precatório”.



    Manifestam que “tendo em vista que o Pretório Excelso declarou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor a reforma do v. acórdão recorrido”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o presente agravo.



    Decido.



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento concluindo pela preclusão da discussão relativa à retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Nesse aspecto, os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Conforme se extrai dos autos, os exequentes/agravados iniciaram a fase de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (processo nº 0016243-30.2018.8.26.0053) antes da conclusão do julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, pelo E. Supremo Tribunal Federal. Depois da expedição dos ofícios requisitórios, apresentaram nova conta de liquidação (processo nº 1073309-43.2021.8.26.0053), requerendo o prosseguimento da execução com base no valor da diferença decorrente do critério utilizado para atualização monetária (TR x IPCA-E).



    Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso comporta provimento.



    A questão em debate nestes autos não é nova e restou bem elucidada em voto de relatoria do Desembargador Oscild de Lima Júnior, na apelação nº 1008439-52.2022.8.26.0053, julgada por esta 11ª Câmara de Direito Público em 23/09/22, cuja fundamentação adoto como razões de decidir:



    (...)



    Portanto, não prospera a pretensão de executar supostas diferenças decorrentes dos critérios de atualização monetária adotados no julgamento do Tema nº 810/STF. Irrelevante, inclusive, eventual ressalva apresentada anteriormente, que não possui o condão de afastar a preclusão consumativa verificada. A medida correta seria o credor sustentar a sua tese (hoje consubstanciada no Tema nº 810), provocando o pronunciamento judicial e, se preenchidos os requisitos legais, executar primeiro apenas a parte incontroversa para só depois a diferença decorrente do reconhecimento de sua tese.



    No caso em apreço, sequer foi efetuada ressalva ou sustentada eventual tese no cumprimento de sentença anterior.



    Conforme se verifica a fls. 141 dos autos de origem, os agravados/exequentes simplesmente apresentaram seus cálculos de liquidação, no valor de R$ 3.136.142,70, invocando o princípio da cooperação e o propósito de evitar “infindável discussão sobre a aplicação ou não” da Lei nº 11.960/09. De maneira que é inadmissível a nova cobrança de mais R$ 1.349.424,09, com base no mesmo título judicial, a pretexto da conclusão do julgamento do Tema 810 de repercussão geral. Logo, deve ser extinta a pretensa execução.”



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Aplicando essa orientação, esses recentes julgados da Primeira Turma da Suprema Corte, em casos análogos aos dos autos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.388.815/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente